Tribunal: TJSP
Processo: 1035249-28.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto a fixação de honorários sucumbenciais, tendo em vista o provimento em parte do recurso de apelação – Inocorrência – Hipótese em que houve o acolhimento da pretensão recursal, em parte – Entendimento do STJ no sentido de que somente cabe a majoração na hipótese de não conhecimento ou não provimento do recurso – Ausência de omissão - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto a fixação de honorários sucumbenciais, tendo em vista o provimento em parte do recurso de apelação – Inocorrência – Hipótese em que houve o acolhimento da pretensão recursal, em parte – Entendimento do STJ no sentido de que somente cabe a majoração na hipótese de não conhecimento ou não provimento do recurso – Ausência de omissão - Embargos rejeitados.